Tribunal: STF
Processo: ARE 1469212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO AUTORAL CONSISTENTE NA ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU O DEMANDANTE DA LISTA DE CANDIDATOS CONCORRENTES ÀS VAGAS POR COTA RACIAL, DESTINADAS A PESSOAS NEGRAS (PRETAS E PARDAS), NO CONCURSO REALIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL, CONCORRENDO AO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2019. VINCULAÇÃO AO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPESSOALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCAS RICARDO ALECRIM FERREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, nos autos da ação pelo rito comum ajuizada em face da UNIÃO FEDERAL, contra a sentença que julgou improcedente seu pedido consistente na anulação do ato administrativo que o excluiu da lista de candidatos concorrentes às vagas por cota racial, destinadas a pessoas negras (pretas e pardas), no concurso realizado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região para o provimento de vagas do Quadro Permanente de Pessoal, concorrendo ao cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, regido pelo Edital nº 01/2019 (evento 30). Em suas razões (evento 36), alega o apelante a violação ao princípio do contraditório na esfera administrativa, pois, não obstante ter lançado mão dos instrumentos de defesa pertinentes, não teriam sido, a seu ver, considerados os demais elementos por ele apresentados, como fotografias pessoais e referência de aprovação em demais concursos como candidato negro. Sustenta, ainda, que não se exigiria a exata correlação entre a autodeclaração e a heteroidentificação racial como pardo, qualificada como discrepante na sentença. Argumenta também, faltaria capacidade técnica dos integrantes da Comissão avaliadora, sendo todos da área administrativa, sem conhecimento antropológico, sociológico ou voltado à assistência social. Assevera a violação aos princípios da publicidade, da motivação das decisões e da legalidade. Suscita, por fim, irregularidades e condições inadequadas quando da captura da sua fotografia que serviu de base para a avaliação da Comissão. Contrarrazões da UNIÃO, no evento 39, pugnando pela manutenção da sentença recorrida, salientando a legalidade do procedimento de heteroidentificação que avalia exclusivamente o fenótipo do candidato e não o seu vínculo de ancestralidade.



    2. O recurso não merece acolhida. Imperioso dizer que as regras do edital reproduzem os preceptivos da Lei n. 12.990/2014 e da Resolução CNJ n. 203/2015 sobre a regulamentação de reserva de vagas e acesso a cargos públicos para candidatos negros. No que toca aos procedimentos para verificação do componente étnico-racial dos candidatos que se autodeclararam negros foram normatizados pelo Tribunal na Resolução TRF3/PRES n. 89/2017, destacando-se o § 5º, do art. 3º, indicando que ‘o parecer decisivo da Comissão será emitido com base na percepção de seus membros sobre o fenótipo apresentado pelo candidato durante a entrevista’. A avaliação do fenótipo por comissão avaliadora se coaduna com o posicionamento do STF que, no julgamento da ADC n. 41/DF, estabeleceu a tese de que ‘é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’ (STF, ADC 41/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe 17/08/2017). O edital é a lei que rege o certame, estando tanto a Administração quanto os candidatos a ele vinculado. Conforme previsão editalícia, cabe reconhecer que a comissão competente tem alargada discricionariedade para considerar, à luz de critérios fenótipos, ser correto o enquadramento do candidato na cota ou não. É plenamente legítimo que o candidato selecionado pela Política de Ações Afirmativas seja avaliado em entrevista por Comissão própria, que utilizará o critério fenotípico visando a confirmação ou não do atendimento aos requisitos específicos da política afirmativa.



    3. Adoto como razões de decidir a bem lançada sentença do juízo a quo, in verbis: ‘Versa a lide sobre o ato administrativo da comissão de avaliação étnico-racial do TRF3 que, no concurso para servidores desse Tribunal, excluiu o autor da lista de reserva de candidatos negros. De antemão, ressalto que é firme o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’ (Tema n. 485/STF). (...) As regras editalícias reproduzem os dispositivos da Lei n. 12.990/2014 e da Resolução CNJ n. 203/2015 sobre a regulamentação de reserva de vagas e acesso a cargos públicos para candidatos negros. Já os procedimentos para verificação do componente étnico-racial dos candidatos que se autodeclararam negros foram normatizados pelo Tribunal na Resolução TRF3/PRES n. 89/2017, destacando-se o § 5º, do art. 3º, indicando que ‘o parecer decisivo da Comissão será emitido com base na percepção de seus membros sobre o fenótipo apresentado pelo candidato durante a entrevista’. A avaliação do fenótipo por comissão avaliadora se alinha com o entendimento do STF que, no julgamento da ADC n. 41/DF, fixou a tese de que ‘é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’ (STF, ADC 41/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe 17/08/2017). No caso, após a aprovação nas provas objetivas, o candidato foi submetido à avaliação presencial da comissão de avaliação do TRF3, composta por cinco servidores, dos diversos segmentos étnico-raciais (negros, pardos e brancos), que, por unanimidade, não viu no autor características fenotípicas de pessoa preta. Destaca-se que no formulário de autodeclaração de cor de pele preenchido pelo candidato (evento 1, PROCADM3, fl. 12), no qual ele poderia escolher entre as opções ‘preto’ e ‘pardo’, foi marcado o campo ‘preto’, o que orientou a posterior análise presencial da comissão. Desta forma, tendo o procedimento seletivo seguido as regras do edital, observado os parâmetros legais e constitucionais cabíveis, e os procedimentos de verificação étnico-racial da Resolução TRF3/PRES n. 89/2017, não está presente qualquer ilegalidade na condução do certame. Noutro aspecto, ao contrário do que alega o autor, foi garantido plenamente a ele o contraditório e ampla defesa, que foram esgotados ao máximo pelo candidato que formalizou requerimento de reconsideração (evento 1, PROCADM5), recurso ao Conselho de Administração do TRF3 (evento 1, PROCADM7, fls. 6/17) e embargos declaração contra a decisão unânime desse órgão administrativo que rejeitou o pedido de revisão (evento 1, PROCADM8, fls. 12/21). Igualmente, não há que se falar em ausência de publicidade e fundamentação do ato administrativo, cuja motivação foi adequadamente indicada na decisão da comissão de avaliação do TRF3, que também discorreu sobre a transparência do exame. Vejamos alguns trechos (evento 1, PROCADM5): Ao dispor desse modo acerca do tema, o mencionado edital pautou-se pela disciplina conferida à matéria pela Resolução PRES nº 89/2017 que, a seu turno, regulamenta os procedimentos para verificação do componente étnicoracial dos candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos) no ato da inscrição nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito da 3ª Região, estabelecendo, in verbis: [...] Vê-se, portanto, a partir de todos esses elementos disciplinadores vinculativos, que a regra geral que baliza o presente certame implica que a avaliação realizada pela Comissão consiste na observação fenotípica, de acordo com a ‘percepção de seus membros’, exigindo, para enquadramento afirmativo, que ‘pelo menos um dos membros da Comissão’ decida ‘pelo atendimento ao quesito fenotípico’. Frise-se que o emprego do critério fenotípico, não genotípico, para essa finalidade condiz com o reconhecimento da ampla miscigenação populacional no Brasil. Nessa toada, observam-se os traços físicos exteriores perceptíveis do indivíduo: a cor e a tonalidade da pele, inclusive das mãos, traços faciais (formato dos olhos, nariz, boca e lábios) e cabelos, compondo o conjunto de elementos fenotípicos proeminentes que se possa considerar mais característicos das pessoas negras, conjugados com o princípio da razoabilidade, tendo como mecanismo coadjuvante de controle da subjetividade a previsão regulamentar de enquadramento a partir de ocorrência de ao menos um voto favorável. Nesse cenário, a partir dos elementos fáticos consignados nos autos, constata-se que na avaliação do candidato ora interessado não houve manifestação favorável ao seu enquadramento por voto de qualquer dos integrantes da Comissão. Por outras palavras, durante a avaliação que se realizou em 26.08.2020 neste âmbito, a percepção dos membros da Comissão acerca do fenótipo do candidato, ou seja, acerca do conjunto de seus traços fisionômicos exteriorizados e que o caracterizam visualmente (a cor e a tonalidade da pele, inclusive das mãos, traços faciais - formato dos olhos, nariz, boca e lábios - e cabelos), não permitiu que fosse considerado negro. Assim, não há como admitir que lhe seja conferido enquadramento diverso, que lhe permita a permanência da lista reservada à cota racial para negros, fato que não tem o condão de ferir nem lhe retirar o direito subjetivo de manter percepção pessoal quanto à sua identidade. A uma, porque os requisitos analisados pela Comissão atendem aos ditames legais, regulamentares e ao princípio da vinculação ao edital, mantendose válida a decisão proferida por esta Comissão. A duas, porque os elementos documentais apresentados (cópia de resultados de avaliação para cota étnica em concurso público realizado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo; fotos pessoais, certidão de nascimento) e as alegações feitas, não obstante sugiram boa-fé do candidato na autodeclaração por ele firmada, não servem ao propósito de enquadramento para fins de cota étnica em concurso, por falta de previsão legal, regulamentar ou editalícia. De fato, esse enquadramento, como visto, depende da observação do fenótipo do candidato pelos membros da comissão nomeada com esse propósito, para atuar especificamente no Concurso de servidores realizado neste âmbito em 2019, inexistindo vinculação entre concursos, entes ou comissões diferentes. [...] Enfatize-se, mais, que, ao contrário do que alega o candidato, que reputa causa de nulidade a não ocorrência de questionamentos ou diálogos relativos à percepção étnico-racial do candidato, durante a avaliação, saliente-se que a Resolução PRES nº 89/2017, art. 3º, bem assim o Edital nº 2/2020, em seus itens 1.2 e 1.2.4, preconizam que a avaliação será realizada mediante observação do fenótipo do candidato, nada dispondo sobre a necessidade ou obrigatoriedade de fazer questionamentos ao candidato avaliado. Assim é que, de modo diverso do que relata, após ingresso do candidato na sala de avaliação, foi-lhe solicitado que permanecesse sentado na cadeira designada, com distanciamento suficiente para sua proteção, sem máscara de proteção; foilhe explanado pela coordenadora da Comissão, a seguir, o procedimento que seria realizado, iniciandose, então, a leitura dos termos iniciais da ata de avaliação, relativos à sua qualificação, para sua conferência dos dados pessoais lançados; após, solicitou-se sua confirmação quanto ao registro fotográfico oficial anexado ao seu processo eletrônico de avaliação; na sequência, houve o registro aposição dos votos individuais dos integrantes da Comissão na respectiva folha, a leitura da conclusão da avaliação e, por fim o aposição das assinaturas de todos - membros e candidatos - no mesmo documento. No que concerne à gravação das avaliações pela Comissão, reiterase o quanto já foi esclarecido ao candidato em 10.09.2020, no sentido de que inexiste cláusula no edital ou demais normas regentes que obrigue ou, por outro lado, possibilite a realização de registro dessa natureza por parte da Comissão. Acrescente-se, por outro lado, que não se admite que o candidato impute à Comissão impedimento que esta não criou, alegando que não pôde fazer sua própria gravação em vídeo por ter-lhe sido vedado portar seus pertences, entre os quais seus equipamentos eletrônicos e celular, ao adentrar a sala para participar da avaliação presencial. Ao contrário disso, frise-se que a maioria dos candidatos era proveniente de outras Unidades Federativas do país, tendo comparecido ao local designado na convocação (13º andar da Torre Norte do Edifício Cetenco Plaza, situado na Avenida Paulista nº 1842) carregando malas, bolsas, travesseiros e outros objetos de viagem, além de casacos e demais pertences, que trouxeram consigo para a sala de avaliação, até porque não lhes foi oferecido armário ou outro local individualizado para guarda de objetos. Nada impediria, como de fato não impediu, o candidato recorrente de trazer consigo seus equipamentos eletrônicos, se o desejasse. Quanto ao argumento de falta de publicidade, decorrente do fato de que ‘era vedada a presença no recinto da avaliação de quaisquer outros candidatos ou terceiros que, porventura, quisessem assistir aos trabalhos realizados’, cabe ressaltar que a própria conjuntura epidemiológica de Covid-19 levou à adoção de medidas específicas para preservação da saúde dos candidatos, avaliadores e demais colaboradores, razão pela qual as próprias convocações determinavam os horários estimados para avaliação de cada candidato, no intuito de possibilitar o isolamento social preventivo e impedir a formação de aglomerações. A menção às portas mantidas abertas, que o candidato reputa foram assegurados aos candidatos não apenas o cumprimento das medidas sanitárias aplicáveis como, também, a visibilidade e audibilidade de todas as avaliações pelos que aguardavam no hall ou nas salas contíguas. Portanto, ainda que não houvesse compartilhamento do espaço da sala de avaliação entre os candidatos, para sua própria proteção - pois o avaliado deveria permanecer no local sem máscara de proteção -, nada foi realizado de forma secreta ou misteriosa, como parece insinuar o candidato recorrente, sendo todos os espaços relativamente pequenos e nada favoráveis à confabulação. [...] Em relação a suposta falta de objetividade da seleção, deve se ter em mente que na avaliação das características étnico-raciais não há como adotar um parâmetro concreto de aferição, sendo o procedimento de análise dominado pela subjetividade. Essa questão foi abordada no voto da Des. Fed. Diva Malerbi, que relatou o recurso do candidato no Conselho de Administração do TRF3 (evento 1, PROCADM7, fls. 6/17): A avaliação fenotípica, como aquela de que aqui se cuida, significa obviamente uma avaliação visual, baseada na observação presencial da aparência do candidato, não pressupondo nem exigindo qualquer forma de indagação verbal ou documental, tampouco averiguação de ancestralidade ou formação genética, posto consistir o fenótipo, em si, no conjunto de caracteres físicos visíveis de um determinado indivíduo. Uma vez que a autodeclaração não gera presunção absoluta de veracidade da alegada condição de afrodescendente, tratando-se de situação em que o fenótipo pode produzir dúvidas a respeito da etnia do candidato, como parece ser o caso do recorrente -- que, a julgar pela fotografia oficial tirada na ocasião da avaliação (Doc. SEI 6032229), seguramente não é preto, como se autodeclarou, embora não possa ser de todo excluída a possibilidade da sua classificação como pardo --, a decisão da comissão avaliadora terá inevitavelmente envolvido uma certa dose de subjetividade, que não se confunde com arbitrariedade ou ilegalidade. Em verdade, para negar enquadramento na condição de pessoa negra, a decisão coletiva da comissão, obtida por consenso de seus membros, mitiga a subjetividade inerente à análise de situações fronteiriças e retira da sua avaliação qualquer sombra de arbitrariedade, erguendo-se como contraponto à autoavaliação do candidato, unilateral por definição e, naturalmente, norteada por convicções e interesses pessoais. Desse modo, não se observa mácula na decisão recorrida, baseada em critério reconhecidamente legítimo, tomada por uma pluralidade de cinco avaliadores de origens étnicas variadas, integrantes da Comissão de Avaliação, dos quais se exige conclusão unânime para excluir candidato autodeclarado cotista da lista de concorrentes às vagas reservadas à cota racial, tal como ocorreu no caso em tela.



    Por fim, sobre a capacidade técnica dos avaliadores, inexiste norma que defina a necessidade de alguma formação específica para os membros de comissão de avaliação, até porque não se trata de uma análise científica, mas sim de cunho sócio cultural. Assim, afastada a existência de qualquer ilegalidade nas regras do processo seletivo, e na execução de suas etapas, não cabe ao Judiciário intervir nos parâmetros utilizados pelo órgão, sobretudo quando garantidos o contraditório e a ampla defesa’.



    4. De salientar, ainda, o que consta das contrarrazões da União, a demonstrar a inexistência de direito subjetivo da parte autora, in verbis: ‘Não há que se falar em violação do princípio do contraditório e ampla defesa, vez que o Apelante utilizou todos os meios e recursos administrativos cabíveis para sua defesa. Destaca-se que o exercício da defesa dos interesses do Autor foram realizados não apenas em sede de pedido de reconsideração formulado perante a Comissão de Avaliação, que se pronunciou mantendo a decisão inicial, como também, em grau de recurso e mediante embargos de declaração, julgados pelos membros do Conselho de Administração da TRF3. Quanto ao conjunto de provas apresentado nos autos administrativos pelo Autor, veja-se que foi examinado pela Comissão, não sendo considerado suficiente para alterar as razões de convencimento dos seus integrantes, sendo ainda mais uma vez apreciado, desta feita pelos Desembargadores Federais que integram o Conselho de Administração da Corte, à luz dos argumentos deduzidos pelo recorrente para ressaltar seus alegados direitos ameaçados pela controvérsia instalada. Não há, portanto, que falar em comprometimento do pleno exercício do direito de defesa pelo candidato, nem em prática de ilegalidade ou irregularidade que pudesse macular a decisão que, contrariamente aos seus interesses, mas de modo legal e legítimo, afinal, levou à sua exclusão da lista de acesso às vagas reservadas à cota de negros. Assim é que, em juízo revisional perante o Conselho de Administração da Corte, julgouse o recurso protocolado pelo candidato ora autor, em sessão realizada em 26.11.2020, tendo o Colegiado, à unanimidade, lhe negado provimento, conforme excerto de relatório e voto ora colacionado: VOTO A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA) : Observo, de início, a regularidade formal do recurso, presentes os pressupostos da tempestividade da interposição e legitimidade do recorrente. Considerando incluir a irresignação do recorrente não só o resultado da avaliação como também o procedimento da Comissão Avaliadora, a matéria preliminar suscitada não se dissocia do mérito, devendo com ele ser analisada. O candidato recorrente, autodeclarado preto, postula a sua manutenção na lista de aspirantes às vagas reservadas para negros (pretos ou pardos) no Concurso Público em questão, inaugurado pelo Edital nº 01/2019, após ter sido excluído em virtude de não apresentar, de acordo com a percepção da Comissão de Avaliação, as características fenotípicas de cor ou raça utilizadas na classificação do IBGE. (...) Verifica-se, assim, que as regras editalícias relativas aos candidatos concorrentes às vagas reservadas à cota racial, abrangendo a auto e a heteroidentificação desses candidatos, a última baseada exclusivamente na avaliação fenotípica, foram devidamente estabelecidas, explicitadas e publicadas previamente, sem impugnação alguma por parte do recorrente, até que sobreveio a decisão desfavorável ao seu intento. (...) A avaliação fenotípica, como aquela de que aqui se cuida, significa obviamente uma avaliação visual, baseada na observação presencial da aparência do candidato, não pressupondo nem exigindo qualquer forma de indagação verbal ou documental, tampouco averiguação de ancestralidade ou formação genética, posto consistir o fenótipo, em si, no conjunto de caracteres físicos visíveis de um determinado indivíduo. Uma vez que a autodeclaração não gera presunção absoluta de veracidade da alegada condição de afrodescendente, tratando-se de situação em que o fenótipo pode produzir dúvidas a respeito da etnia do candidato, como parece ser o caso do recorrente -- que, a julgar pela fotografia oficial tirada na ocasião da avaliação (Doc. SEI 6032229), seguramente não é preto, como se autodeclarou, embora não possa ser de todo excluída a possibilidade da sua classificação como pardo - -, a decisão da comissão avaliadora terá inevitavelmente envolvido uma certa dose de subjetividade, que não se confunde com arbitrariedade ou ilegalidade. Em verdade, para negar enquadramento na condição de pessoa negra, a decisão coletiva da comissão, obtida por consenso de seus membros, mitiga a subjetividade inerente à análise de situações fronteiriças e retira da sua avaliação qualquer sombra de arbitrariedade, erguendo-se como contraponto à autoavaliação do candidato, unilateral por definição e, naturalmente, norteada por convicções e interesses pessoais. Desse modo, não se observa mácula na decisão recorrida, baseada em critério reconhecidamente legítimo, tomada por uma pluralidade de cinco avaliadores de origens étnicas variadas, integrantes da Comissão de Avaliação, dos quais se exige conclusão unânime para excluir candidato autodeclarado cotista da lista de concorrentes às vagas reservadas à cota racial, tal como ocorreu no caso em tela. De outra parte, o fato de o recorrente ter sido reconhecido como negro em outro(s) concurso(s) ou processo(s) de seleção, regido(s) por normas distintas, não implica em direito a ser da mesma forma reconhecido pela Comissão de Avaliação constituída no presente concurso, cujas conclusões não estão vinculadas aos resultados de outros certames. Acresça-se, nesse passo, que o comportamento de servidora integrante da Comissão Avaliadora tido como inadequado pelo recorrente -- a par da ausência de demonstração de que efetivamente sucedeu como narrado por ele, porquanto o que se tem é tão somente a versão do próprio candidato, baseada em sua impressão e percepção pessoal, não havendo notícia de reclamações semelhantes de outros concorrentes --, pode ter decorrido de mera desatenção ou distração, e não necessariamente de tratamento ríspido ou descortês, como interpretado pelo recorrente. De qualquer sorte, ainda sobre tal suposto comportamento, a pergunta do recorrente, como ele próprio revela, foi satisfatoriamente respondida por membro da Comissão, não cabendo extrair desse brevíssimo incidente a consequência de violação do princípio da impessoalidade -- que só se configura quando constatada na atuação da Administração a presença clara e insofismável de contrariedade ao interesse público e promoção de interesse pessoal --, em ordem a contaminar por inteiro a higidez do procedimento de avaliação, ao ponto de poder provocar a sua anulação. (...) Em vista das razões acima expendidas, conclui-se que a Comissão de Avaliação da Justiça Federal da 3ª Região respeitou fielmente no procedimento de heteroidentificação do candidato o princípio da vinculação ao edital, seguindo com rigor as previsões editalícias, respaldadas na legislação aplicável à espécie, e, assim, garantindo estrita observância dos princípios da isonomia, legalidade, publicidade, motivação, impessoalidade e razoabilidade. Ante o exposto, nego provimento ao recurso administrativo. É como voto.’ Posteriormente, o candidato reiterou sua impugnação, em sede de embargos de declaração, ainda julgados em seu desfavor, como se vê do excerto de relatório e voto a seguir transcrito, cujos termos foram acolhidos à unanimidade pelo Colegiado na sessão realizada em 14.12.2020: VOTO A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA ): Nos termos do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, aqui aplicável subsidiariamente (art. 15, CPC), cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, suprir omissão acerca de ponto ou questão que deveria ter sido objeto de pronunciamento do julgador, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material. Nenhum desses vícios se verifica na espécie. (...) Ressalte-se, desde logo, que a alegação relativa à excepcionalidade ou peculiaridade da situação em que tirada a fotografia oficial do embargante não foi trazida no recurso examinado pela decisão embargada, sendo totalmente descabido, portanto, falar de omissão a respeito desse tema. Acerca das demais omissões arguidas, contrariamente ao argumentado pelo embargante, verifica-se que a decisão embargada consignou expressa manifestação sobre a suficiência da motivação enunciada pela Comissão Avaliadora relativamente ao ato que excluiu o embargante das vagas reservadas a cotistas, bem como exarou específica fundamentação no tocante à publicidade, legalidade e vinculação dos procedimentos adotados aos comandos editalícios do certame. (...) Ainda sobre as alegações concernentes à ausência de motivação e, notadamente, de publicidade da última etapa do concurso, registre-se, também, o teor de excerto de pronunciamento da Comissão de Avaliação em sede de pedido de reconsideração (Manifestação nº 6147959, de 05/10/2020 - PRESI/DIRG/SEGE/COMISSÃOCOTA), contido no julgado embargado como parte integrante das razões de decidir, a seguir transcrito, no quanto releva assinalar: '[...] Vê-se, portanto, (...) , que a regra geral que baliza o presente certame implica que a avaliação realizada pela Comissão consiste na observação fenotípica, de acordo com a ‘percepção de seus membros’, exigindo, para enquadramento afirmativo, que ‘pelo menos um dos membros da Comissão’ decida ‘pelo atendimento ao quesito fenotípico’. Frise-se que o emprego do critério fenotípico, não genotípico, para essa finalidade condiz com o reconhecimento da ampla miscigenação populacional no Brasil. Nessa toada, observam-se os traços físicos exteriores perceptíveis do indivíduo: a cor e a tonalidade da pele, inclusive das mãos, traços faciais (formato dos olhos, nariz, boca e lábios) e cabelos, compondo o conjunto de elementos fenotípicos proeminentes que se possa considerar mais característicos das pessoas negras, conjugados com o princípio da razoabilidade, tendo como mecanismo coadjuvante de controle da subjetividade a previsão regulamentar de enquadramento a partir de ocorrência de ao menos um voto favorável. Nesse cenário, a partir dos elementos fáticos consignados nos autos, constata-se que na avaliação do candidato ora interessado não houve manifestação favorável ao seu enquadramento por voto de qualquer dos integrantes da Comissão. Por outras palavras, durante a avaliação que se realizou em 26.08.2020 neste âmbito, a percepção dos membros da Comissão acerca do fenótipo do candidato, ou seja, acerca do conjunto de seus traços fisionômicos exteriorizados e que o caracterizam visualmente (a cor e a tonalidade da pele, inclusive das mãos, traços faciais - formato dos cor e a tonalidade da pele, inclusive das mãos, traços faciais - formato dos olhos, nariz, boca e lábios - e cabelos), não permitiu que fosse considerado negro. Assim, não há como admitir que lhe seja conferido enquadramento diverso, que lhe permita a permanência na lista reservada à cota racial para negros, fato que não tem o condão de ferir nem lhe retirar o direito subjetivo de manter percepção pessoal quanto à sua identidade. A uma, porque os requisitos analisados pela Comissão atendem aos ditames legais, regulamentares e ao princípio da vinculação ao edital, mantendo-se válida a decisão proferida por esta Comissão. A duas, porque os elementos documentais apresentados (cópia de resultados de avaliação para cota étnica em concurso público realizado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo; fotos pessoais, certidão de nascimento) e as alegações feitas, não obstante sugiram boa-fé do candidato na autodeclaração por ele firmada, não servem ao propósito de enquadramento para fins de cota étnica em concurso, por falta de previsão legal, regulamentar ou editalícia. De fato, esse enquadramento, como visto, depende da observação do fenótipo do candidato pelos membros da comissão nomeada com esse propósito, para atuar especificamente no Concurso de servidores realizado neste âmbito em 2019, inexistindo vinculação entre concursos, entes ou comissões diferentes. (...) Assim é que, de modo diverso do que relata, após ingresso do candidato na sala de avaliação, foi-lhe solicitado que permanecesse sentado na cadeira designada, com distanciamento suficiente para sua proteção, sem máscara de proteção; foi-lhe explanado pela coordenadora da Comissão, a seguir, o procedimento que seria realizado, iniciando-se, então, a leitura dos termos iniciais da ata de avaliação, relativos à sua qualificação, para sua conferência dos dados pessoais lançados; após, solicitou-se sua confirmação quanto ao registro fotográfico oficial anexado ao seu processo eletrônico de avaliação; na sequ